Tribunal: TJMT
Processo: 1020444-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020444-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), T. D. S. M. (AGRAVADO), P. V. D. S. M. (AGRAVADO), THAIS GOMES DA SILVA - CPF: 033.192.082-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 723.843.791-00 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ MOURA - CPF: 009.012.092-28 (AGRAVANTE), GISELE BATISTA TERRIBELE - CPF: 303.136.588-70 (ADVOGADO), THAIS GOMES DA SILVA - CPF: 033.192.082-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR –
QUANTUM
ANTERIORMENTE ACORDADO EM 38% DO SALÁRIO MÍNIMO - PRETENDIDA MINORAÇÃO - ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA - CIRCUNSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA DE PLANO – ALEGAÇÃO DE NASCIMENTO DE MAIS UM FILHO – REDUÇÃO DESCABIDA -

DOIS MENORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do
artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil
, o dever de prestar alimentos aos filhos menores incumbe a ambos os genitores.

Assim, em que pese alegar o agravante a redução de sua capacidade financeira, tal circunstância não se encontra perfeitamente delineada nos autos para o deferimento liminar da tutela de urgência. Ademais, de se considerar que o valor outrora acordado se destina à manutenção de dois menores, cujas necessidades são presumidas, de modo que há de ser mantida a verba alimentar no patamar outrora estabelecido.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILMAR DA CRUZ MOURA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Revisional de Alimentos com Pedido Liminar
no
1009790-53.2021.811.0040,
ajuiza
da em desfavor de
T.D.S.M. e P.V.D.S.M.
,

representados por sua mãe
THAIS GOMES DA SILVA
, que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a redução do valor dos alimentos para R$ 300,00 (trezentos reais).

Sustenta o agravante em suas razões recursais que o
decisum
merece ser reformado, uma vez que sua realidade financeira diminuiu drasticamente e não consegue arcar com os alimentos no patamar fixado anteriormente, qual seja, 38% (trinta e oito por cento) do salário mínimo.

Alega que à época em que fez o acordo era solteiro e possuía apenas ambos os agravados como filhos e tal situação fora alterada em 2016 com o nascimento de seu filho com a atual companheira, ressaltando que recebe mensalmente o valor de R$ 1.454,00 como borracheiro e o aluguel do imóvel que reside consome quase a metade do referido valor.

Defende que a estipulação do valor dos alimentos em 27,3% do salário mínimo (R$ 300,00) é razoável e necessária para que continue prestando assistência aos agravados, tendo em vista que possui outro filho menor, enquanto a genitora dos agravados, além de trabalhar auferindo renda, possui apenas os menores para auxiliar na subsistência.

Sob tais argumentos, pleiteia seja a verba alimentar reduzida para o patamar pretendido
e, ao
fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida, conforme se observa do ID no 109460483.

Sem contraminuta.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do douto Procurador Flávio Cezar Fachone, pelo desprovimento do recurso - ID no 115621960.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, de se pontuar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, é cediço que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, a teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV
– sustento, guarda e educação dos filhos.

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 227, prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Desse modo, nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de se evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1o do artigo 1.694 do Código Civil
estabelece que:

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, da análise dos autos, ao menos na atual fase em que a marcha processual da Ação Revisional apenas se inicia, não se vislumbra possibilidade de acolher o pedido do agravante, ao revés, mostra-se adequada a manutenção da decisão do magistrado singular
que indeferiu o pleito para redução dos alimentos para o percentual de
27,3% do salário mínimo (R$ 300,00).

Isso porque, não obstante comprove o recorrente que trabalhe como borracheiro e aufere salário mensal base de R$ 1.454,00, conforme holerite acostado no ID no 108992491, e que tem mais um filho menor que também depende de si, dos autos não se vê de plano a alegada redução de suas possibilidades.

Ademais, não se mostra razoável a redução do referido valor, mormente em razão de que se destina à mantença de 02 (duas) crianças.

Ressalta-se que os agravados são menores, e é em razão da tenra idade que suas necessidades são presumidas, diante da incapacidade de por si só prover sua própria mantença, cabendo, não apenas à genitora, mas a ambos os pais o cumprimento do dever legal.

Com efeito, à hipótese, sopesadas as demandas de ambas as partes - alimentante x alimentados -, considerando que o dever de sustento cabe a ambos os genitores, deve ser mantida, ao menos por ora, a verba alimentar no patamar de
38% (trinta e oito por cento) do salário mínimo.

A propósito, acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – REDUÇÃO DOS
ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E DIVISÃO DE ALUGUÉIS – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante, segundo a prova carreada aos autos. As decisões liminares que fixam os alimentos provisórios, são fundamentadas em juízo de verossimilhança que os julgadores extraem dos fatos postos à sua apreciação, na fase em que a instrução do processo ainda é incipiente.
O juiz poderá rever a qualquer tempo os alimentos fixados se o alimentante provar que não reúne condições para arcar com o valor, ou se o alimentado demonstrar a necessidade de majoração.
Na hipótese, pelos documentos juntados, percebe-se que o Agravante possui condições de prestar alimentos provisórios, pelo menos, no valor equivalente a 3,5 (três e meio) salários mínimo vigente, quantia similar àquela por ele mesmo ofertada em tratativas extra autos (ID 10335953 e seguintes).
A análise dos pedidos de guarda e divisão dos aluguéis, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que os temas não foram tratados na decisão recorrida. Pleitos não conhecidos.
(N.U 1009902-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1o, DO CC
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil). Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos.
A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
(N.U 1017812-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

Assim, de todo o exposto, ao menos nesta fase em que a marcha processual apenas se inicia, não se identificam elementos aptos a afastar a conclusão do magistrado singular quanto à manutenção dos alimentos no patamar outrora acordado.

A propósito, não foi outra senão a conclusão do representante do
Parquet
, conforme se vê de fragmento do parecer colacionado no ID no 115621960
:

“[...]
A situação vivenciada e alegada pelo agravante carece, ao menos nesta fase processual, de provas robustas capazes de ensejar a modificação no valor dos alimentos por ele requerida. Embora tenha trazido cópia da sua CTPS onde consta sua última remuneração, na empresa de transporte por navegação interior de carga, como sendo no valor de R$ 1.385,00 (hum mil trezentos e oitenta e cinco reais), não se pode deixar de consignar que os agravados são totalmente dependentes dos seus genitores, necessitando de cuidados básicos da idade, além de cuidados com higiene, lazer, vestuário, educação, dentre outros.
[...]”

De todo o exposto, forte nessas considerações, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022